Tribunal: CARF
Processo: 10120.004071/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.004071/2010-59
ACÓRDÃO
2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2008
RELEVAÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de
infração, o qual se constitui, principalmente, em forma de se exigir que a
obrigação seja cumprida. Para relevação da multa é imperioso a ocorrência
dos requisitos do art. 291, § 1°, do RPS. A correção da falta deve ocorrer
até a decisão de primeira instância da autoridade administrativa
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004071/2010-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna, prevista na
Súmula CARF No 196.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória, lavrado contra o órgão
público em epígrafe, por descumprimento da obrigação acessória prevista no art.
32, inciso V e §5o da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, combinado
com o art. 225, inciso IV, §4o, do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da infração de fls. 04, a autuada não incluiu nas
Guias de Recolhimento e Informações à Previdência Social - GFIP, entre as
competências 07/2005 e 12/2008, os valores correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias discriminadas nas planilhas
anexas a este relatório.
Informa, ainda, que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes nem a
atenuante previstas no RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Da Aplicação da Multa
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a
multa no valor de R$ 1.086.308,30 (hum milhão, oitenta e seis mil, trezentos e
oito reais e trinta centavos), que equivale a cem por cento do valor devido,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004071/2010-59
3
relativo à contribuição não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor
mínimo, em função do número de segurados, nos termos do art. 32, inciso IV e
§5o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, combinado com o
art. 284, inciso II, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, cujo valor foi
atualizado pela Portaria MPS/MF no 350, de 30/12/2009.
O Demonstrativo do cálculo da multa aplicada, bem como a comparação, em cada
competência, do valor da multa mais favorável ao contribuinte, encontra-se nas
planilhas “Cálculo da Multa - AI-68” e “SAFIS - Comparação de Multas” às fls.
15/24.
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, o contribuinte contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 26/36, cujas razões de defesa são as seguintes:
Preliminarmente
Do Vício de Intimação
Alega que a intimação do presente AIOA foi equivocadamente endereçada ao
Estado de Goiás, uma vez que a Assembleia Legislativa é órgão independente no
panorama Constitucional, encontrando-se inteiramente desvinculado da estrutura
do Poder Executivo e desempenha, também, a função administrativa.
Que, em razão dessa independência, a intimação deveria ter sido direcionada à
própria Casa de Leis.
Ante o exposto, o auto de infração padece de vício no que tange ao art. 10, I, do
Decreto no 70.235/72, tornando-se imperiosa a regularização da intimação
realizada pela Receita Federal, com devolução integral do prazo de defesa à
Assembleia Legislativa.
No Mérito
No mérito, alega não restar configurado o fato gerador da multa aplicada, uma
vez que a autuada não se olvidou de apresentar todos os documentos requeridos
pela Receita Federal, bem como pelo fato de que as eventuais incorreções das
GFIP's apresentadas não dão azo a multa tão astronômica.
Questiona a forma como foi calculada a multa aplicada, aduzindo que, nos termos
do art. 283 do RPS, o valor mínimo da multa para a infração é de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) que multiplicado por 35
(faixa de 1001 a 5000 segurados) geraria uma multa no montante de R$
22.265,95 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos).
Que, ainda que se entendam cabíveis os novos valores introduzidos pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 350/2009 (que não são aplicáveis por força da norma
mais benéfica ao contribuinte), o valor mínimo da multa seria R$ 1.410,79 (um
mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos). Assim, o máximo que a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004071/2010-59
4
multa poderia atingir seria 35 x este valor, ou seja, R$ 49.377,65 (quarenta e nove
mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)."
Acrescenta que o Auditor Fiscal desconsiderou a aplicação da atenuante prevista
no art. 291, §1o do RPS, cuja eficácia se impõe à espécie, em razão do art. 100, II,
“c” do CTN, uma vez que a Assembleia Legislativa é primária, corrigiu a falta
tempestivamente e não incidiu em nenhuma circunstância agravante.
Acrescenta que a manutenção da multa no patamar elevadíssimo de mais de um
milhão afronta o princípio da razoabilidade e representa um desnecessário e
desproporcional dispêndio de recursos públicos, que poderiam ser utilizados em
proveito da sociedade.
Que o valor exagerado da multa representa uma violação ao princípio da vedação
ao confisco (art. 150, IV da Constituição Federal), que rege o Sistema Tributário
Nacional.
Da Diligência Fiscal
Ante os argumentos apresentados pela Impugnante, de erro material nos
lançamentos fiscais referentes à obrigação principal - AIOP's DEBCAD no
37.278.566-2 e 37.278.567-01, diretamente vinculados ao presente AIOA, os
autos foram baixados em diligência para análise, pela fiscalização, da
documentação anexada.
Por meio do Parecer de fl. 46, a fiscalização informa que a base de cálculo que
compõe o presente lançamento teve como base os arquivos digitais (folhas de
pagamento e ordens de pagamento), fornecidos pelo contribuinte. O cotejo entre
as folhas de pagamento e as GFIP evidenciou omissões e/ou informações
incorretas declaradas nestas, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração.
Que o contribuinte foi intimado, em 11/05/2010, a apresentar as GFIP retificadas
no prazo de cinco dias úteis. Só apresentou as GFIP de fls. 215/4.450, em
14/06/2010, a destempo; não ensejando, portanto, qualquer atenuação no valor
das multas aplicadas.
O contribuinte tomou ciência do Parecer Fiscal em 27 de setembro de 2010, fl. 46,
apresentando aditamento à defesa, à fl. 48, apenas ratificando todos os termos da
peça impugnatória já apresentada nos autos.
A decisão recorrida (fls. 53-60), que julgou a impugnação improcedente e manteve
a integralidade do crédito tributário, foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2008
CNPJ: 37.278.565/0001-37 - CFL 68
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004071/2010-59
5
Determina a lavratura de auto de infração pela omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32,
inciso IV, § 5o da Lei no 8.212/91.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente e não se caracteriza
como de natureza confiscatória.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em seu recurso voluntário (fls. 63-68), a recorrente argumenta, em síntese, que:
a) A multa no valor de R$ 1.083.308,30 (um milhão, oitenta e três mil,
trezentos e oito reais e trinta centavos) viola o RPS.
b) Ainda que se entendam cabíveis os novos valores dados pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 350, de 30/12/2009, o valor mínimo da multa a
que se refere o caput do art. 283 do RPS seria de R$ 1.410,79 (um mil,
quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos). Assim, o máximo que a
multa poderia atingir seria 35x este valor, ou seja, R$ 49.377,65 (quarenta e
nove mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Na
verdade, os novos valores da aludida Portaria Interministerial MPS/MF n°
350, de 30/12/2009 sequer são aplicáveis à espécie, por força da norma
mais benéfica ao contribuinte constante no art. 106, II, "c" do Código
Tributário Nacional.
c) O douto Sr. Auditor que autuou a Assembleia Legislativa desconsiderou a
aplicação da atenuante prevista no art. 291, § 1° do RPS, cuja eficácia se
impõe à espécie, também em razão do art. 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional.
d) Em que pese a revogação do § 1° do art. 291 do RPS pelo Decreto n°
6.727/09, o CTN dispõe expressamente sobre a ultratividade da norma mais
benéfica ao contribuinte, razão pela qual se faz obrigatória a observância da
atenuante.
e) Neste ponto, cabe salientar que o RPS, que é um ato infralegal, não
prevalece sobre o CTN, que é lei complementar em sentido material, razão
pela qual não prevalecem os argumentos apresentados no Acórdão
recorrido, segundo o qual "não existe mais previsão legal para sua
aplicação", referindo-se ao art. 291, § 1° do RPS.
Pede ao final,
[...] que seja corrigido o valor da multa aplicada no AI 37278565-4, nos termos do
art. 284, I c/c art. 283, caput, todos do RPS, bem como seja reconhecida a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004071/2010-59
6
atenuante do art. 291, § 1° do RPS, aplicável à espécie em razão do art. 106, II, "c"
do Código Tributário Nacional.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
O litígio subjacente a este processo limita-se à aplicação da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV, § 5o, da Lei 8.2l2/91, uma vez que
as obrigações principais tiveram sua exigência declarada procedente nos Acórdãos n.o 03-40.959 e
03-40.960.
Argumenta a recorrente que deve ser recalculada a multa com base na norma mais
benéfica. Pede ainda que seja aplicada a atenuante do art. 291, § 1° do RPS por força do art. 106,
II, "c" do Código Tributário Nacional.
Ambos os argumentos foram adequadamente analisados pela decisão recorrida,
cujo dispositivo transcrevo abaixo:
Ante o exposto,
VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, devendo,
entretanto, ser efetivado o cálculo e a aplicação da multa mais benéfica ao
contribuinte, no momento em que for postulada a liquidação do crédito, nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 4 de dezembro de 2009.
A decisão alinha-se com o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
segundo a qual a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada no art. 32, §§ 4o e
5o, da Lei no 8.212/91 deve ser comparada com a multa do art. 32-A da mesma lei para fins de
identificação da norma mais benéfica, como requer a interessada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO
À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. DESNECESSIDADE DE
TRÂNSITO EM JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento
relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004071/2010-59
7
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. (Acordão no 9202-010.638)
A matéria é objeto da Súmula CARF n.o 196, de observância obrigatória por este
Conselho:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acerca da aplicação da atenuante prevista no art. 219, do Decreto n.o 3.048/1999,
veja-se que esta depende do cumprimento dos requisitos do art. 291, § 1° do mesmo decreto,
quais sejam:
a) que o infrator seja primário;
b) que tenha corrigido a falta dentro do prazo de impugnação; e
c) que não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A decisão recorrida aponta que não houve a correção, portanto, descumprido um
dos requisitos para aplicação da atenuante:
Quanto à relevação da multa, atenuante prevista no art. 291, § 1°, do RPS, que a
Assembléia Legislativa entende ser cabível ao caso, pelo fato de ser primária, ter
corrigido a falta e não ter incidido em nenhuma 'circunstância agravante, não
existe mais previsão legal para sua aplicação. O art. 29l. § 1°, do RPS foi revogado
pelo Decreto n. 6.727, de 12 de janeiro de 2009. E mesmo que ainda existisse tal
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.039 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004071/2010-59
8
previsão legal, conforme informação da fiscalização, o contribuinte foi intimado.
em 11/05/2010, a apresentar as GFIP retificadas no prazo de cinco dias úteis. Só
apresentou as GFIP de fls. 215/4.450 em 14/06/2010, a destempo; não ensejando.
portanto, qualquer atenuação no valor das multas aplicadas.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para que seja aplicada a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF n.o 196.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 99
DF CARF MF
Original